Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que justifica a busca veicular.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com a quantidade de drogas apreendidas e demais elementos probatórios constantes nos autos.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
4. Na hipótese, fato é que os bens apreendidos foram utilizados para a consecução do crime de tráfico de drogas e/ou se constituíram produto do crime. Assim, tais bens terão seu perdimento decretado, nos termos do artigo 63, da Lei no 11.343/2006.
5. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.